Tribunal: TJSP
Processo: 1079431-04.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE METADE DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO E CALCULADOS SOBRE ÁREA MAIOR. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2018, incidente sobre imóvel com número de contribuinte

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE METADE DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO E CALCULADOS SOBRE ÁREA MAIOR. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2018, incidente sobre imóvel com número de contribuinte antigo 054.287.0042-4. A autora, ora apelante, adquiriu por usucapião a metade do imóvel, que foi desdobrado e possui número de contribuinte diverso (054.287.0080-7). A aquisição ocorreu após os fatos geradores, conforme certidão de propriedade. A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, pois a aquisição originária por usucapião impede a exigibilidade de tributos anteriores à aquisição. A base de cálculo utilizada nos lançamentos foi incorreta, considerando parte de área do imóvel que não pertence à apelante. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar procedente o pedido, declarando a inexistência da relação jurídico tributária referente ao IPTU dos exercícios de 2009 a 2018, com nulidade dos lançamentos.